Tribunal: STF
Processo: ADI 2458
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-04-23
Data de publicação: 2003-04-23

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N.º
 6.004,
DE 14 DE ABRIL DE 1998, DO ESTADO DE ALAGOAS. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS

FISCAIS RELATIVOS AO ICMS PARA O SETOR SUCRO-ALCOOLEIRO. ALEGADA
VIOLAÇÃO AO ART. 155, § 2.º, XII, G, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
                 Ato normativo que, instituindo benefícios de ICMS sem
 a prévia e necessária
edição de convênio entre os Estados e o Distrito Federal,  como
 expressamente revelado
pelo Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, contraria o
 disposto no mencionado
dispositivo constitucional.
                 Ação julgada procedente.